Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), 3S MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 22.303.901/0001-95 (REPRESENTANTE), ALTIELE NUNES FERREIRA - CPF: 013.490.171-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

3S MADEIRAS EIRELI – ME

ALTIELE NUNES FERREIRA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

E M E N T A:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA - POSTERIOR REVOGAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DAS DEVEDORAS – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO CREDOR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA – INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS – DESACOLHIMENTO – ESSENCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo sido demonstrada nos autos de busca e apreensão da essencialidade do bem dado em garantia fiduciária para a continuação das atividades das devedoras recuperandas, irretocável a decisão monocrática que defere liminar recursal para a reativação da ordem de busca e apreensão.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

3S MADEIRAS EIRELI – ME

ALTIELE NUNES FERREIRA

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
3S MADEIRAS EIRELI – ME

e
ALTIELE NUNES FERREIRA
, contra a decisão monocrática (ID. n.

31564997) desta Relatora que deferiu a liminar recursal no Agravo de Instrumento no 1010806-36.2019.8.11.0000 para suspender os efeitos da decisão singular que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1014861-21.2019.8.11.0003 movida por
BANCO BRADESCO S/A
, suspendeu a liminar anteriormente deferida para a busca e apreensão do veículo Volvo, FH440, ano 2011, placa NRT4329, objeto da Cédula de Crédito Bancário no 004589547 - Financiamento para a aquisição de bens e/ou serviços com alienação fiduciária do bem financiado, tendo em vista o deferimento da recuperação judicial das rés agravadas, bem como determinou a intimação do Administrador Judicial para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos.

Inconformadas, sustentam as recuperandas que apenas não explicitaram a essencialidade

do bem por ser o mesmo juízo da ação de busca e apreensão que deferiu a recuperação judicial das devedoras, dispensando assim, maiores explicações, em observância ao princípio da economia e celeridade processual, eis que petições longas tomam o tão precioso tempo dos atarefados magistrados.

Asseveram que a matéria em questão havia sido objeto de decisão anterior, proferida nos autos do Proc. n. 1013520-57.2019.8.11.0003, já transitada em julgado, a qual, ao deferir o processamento da recuperação judicial das recuperandas, suspendeu no item “C” do dispositivo, toda as execuções e demais ações movidas contra as ora agravantes.

Alegam que
as empresas em recuperação judicial formam um grupo econômico, sendo uma delas uma empresa de comércio de material de construção, outra de comércio de madeiras e a terceira uma transportadora, assim, os caminhões das três empresas – dentre eles o objeto da ação de busca e apreensão originária – são essenciais porque, somente através da economia nos fretes, conseguem manter competitividade com as demais empresas do ramo de materiais de construção da cidade.

Afirmam que não há que se falar que o juízo
a quo
presumiu a essencialidade do bem sem analisar o tipo de bem e sua função dentro da atividade ao proferir a decisão agravada, visto que, além de o veículo já se encontrar devidamente descrito na inicial, a decisão singular de origem determinou a oitiva o administrador judicial, o qual teria corroborado a natureza essencial do bem.

Com tais argumentos, pleiteia que esta relatora suspensa a decisão objeto do presente agravo interno.

Contrarrazões no ID. n. 34087975.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão do juízo
a quo
que havia sustado a liminar de busca e apreensão de bem dado em garantia fiduciária outrora deferida, haja vista o deferimento da recuperação judicial das rés.

Na decisão monocrática impugnada, esta relatora assim considerou:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1014861-21.2019.8.11.0003 movida em desfavor de
3S MADEIRAS EIRELI – ME

e
ALTIELE NUNES FERREIRA
, suspendeu a liminar anteriormente deferida para a busca e apreensão do veículo Volvo, FH440, ano 2011, placa NRT4329, objeto da Cédula de Crédito Bancário no 004589547 - Financiamento para a aquisição de bens e/ou serviços com alienação fiduciária do bem financiado, tendo em vista o deferimento da recuperação judicial das rés agravadas, bem como determinou a intimação do Administrador Judicial para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos.

Inconformado, sustenta o banco credor o juízo singular não poderia ter suspenso a decisão anterior já que a empresa agravada apenas informou que se encontra em Recuperação Judicial e que, pelo deferimento do processamento, encontra-se no período de blindagem, requerendo a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias, sem que, no entanto, apresentasse qualquer comprovação robusta da essencialidade do bem à atividade da empresa recuperanda, ou que estivesse efetivamente sendo utilizado nas atividades da empresa.

Assevera que, deste modo, o juízo
a quo
presumiu a essencialidade, sem analisar o tipo de bem, sua função dentro da atividade empresarial ou comprovação da essencialidade, mesmo porque a recuperanda sequer o relacionou.

Afirma, ainda, não haver se falar em ofensa ao princípio da preservação da empresa, pois a análise evolutiva da legislação relacionada aos institutos jurídicos ora em estudo evidencia que o intento da lei ao criar um mecanismo jurídico que permite a obtenção de empréstimos a juros mais baixos é o de promover um ambiente propício ao desenvolvimento econômico, especialmente em casos em que a ausência de lastro patrimonial, em regra, impossibilitava essa alternativa.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada.

Pois bem.

Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que demonstrados, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para a concessão o efeito recursal pretendido nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado
Codex
.

Isso porque, como venho há muito me manifestando nesta Corte,
“
o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, à qual somente se assegura a permanência da posse dos bens dados em garantia pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação,
e desde que haja comprovação de que são essenciais às suas atividades.”

(TJ/MT - Segunda Câmara Cível – AI 26795/2016, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/02/2017, publ. no DJE 08/02/2017)

À míngua de evidência da essencialidade do bem às recuperandas, e estando estas devidamente constituídas em mora, não há razões para impedir a retomada do bem, já deferida outrora.

Desta feita,
defiro a liminar recursal
para suspender os efeitos da decisão agravada, autorizando, desde logo, a busca e apreensão liminar do bem financiado, tal como já deferido me decisão anterior.

Intime-se as recuperandas para, querendo, ofertarem contrarrazões no prazo legal.

Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as necessárias informações.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, há que ser mantida a decisão recorrida.

Isso porque, no caso, as agravantes se limitaram a suscitar genericamente que a essencialidade do bem estaria fundado na necessidade de sua utilização para auferir lucro com fretes, bem como

propiciar o transporte de mercadorias comercializados pelas empresas do grupo econômico em recuperação, a fim de diminuir os custos operacionais e, assim, poder concorrer com as adversárias do setor.

Ocorre que não trouxeram nenhum documento a comprovar que a falta do bem poderá impedir ou prejudicar o soerguimento da empresa.

Além disso, em análise aos autos originais da Recuperação judicial no PJe (Proc. n. 1013520-57.2019.8.11.0003), resta evidenciado que além do caminhão objeto da ação de busca e apreensão, o grupo econômico em recuperação tem ainda outros 23 (vinte e três) automóveis, de modo que a recuperação de apenas um deles pelo seu respectivo credor fiduciário não será capaz de, por si só, levar as recuperandas à ruína.

Assim, não estando evidencia a essencialidade do bem, de ser mantida a decisão monocrática desta Relatora que autorizou a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária ao banco recorrido.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESGOTAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – 180 DIAS – PRAZO IMPRORROGÁVEL – ART. 49, §§ 3o E 4o E ART.6o, § 4o DA LEI No 11.101/2005 – POSSIBILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO REAVER SEUS CRÉDITOS – CONTRATO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM ALIENADO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – REVIGORAMENTO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, à qual somente se assegura a permanência da posse dos bens dados em garantia pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação,
e desde que haja comprovação de que são essenciais às suas atividades
. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0026795-07.2016.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 01/02/2017, publ. no DJE 08/02/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESGOTAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO REAVER SEUS CRÉDITOS – CONTRATO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM ALIENADO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS –RECURSO DESPROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, à qual somente é assegurada a permanência da posse dos bens dados em garantia pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação
e haja comprovação de que são essenciais às suas atividades, o que, no caso, não ocorreu
. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0041835-29.2016.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO - j. em 24/08/2016, publ. no DJE 29/08/2016)

Com isso, e sem mais delongas, entendo inexistirem razões para o juízo de retratação.

Consequentemente, submeto a questão ao presente colegiado.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020